Tribunal: TJDFT
Processo: 0000963-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEL. VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal grave, sobretudo em face da palavra da vítima e das testemunhas corroboradas por outros elementos de convicção, bem como o nexo causal restou devidamente demonstrado nos autos sendo, de igual modo, inviável o pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal simples.
2. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 129 do Código Penal se não restou devidamente demonstrado nos autos que o agente cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
3. Recurso não provido.